Tribunal: TJES
Processo: 0009219-84.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009219-84.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
APELADO: ELEDIO BRAZ DALMASCHIO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS

PELA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
–
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM DESFAVOR DO INSS –
RECONHECIMENTO DO DIREITO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA OFICIAL
– PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA

CONTADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS –
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Com o julgamento do Mandado de Segurança nº 0002407-87.1998.4.02.5001, impetrado em desfavor do INSS, o apelado teve reconhecido o seu direito à concessão do benefício da aposentadoria por tempo de serviço a partir de 19/3/1998, tendo o trânsito em julgado da demanda ocorrido em 07/4/2008. “
Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente passa a fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo
” (AgInt no AREsp n. 557.681/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). Forçoso concluir, portanto, que esse é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional visando a cobrança do benefício previdenciário retroativo, seja perante o INSS, seja perante a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI.

2
.
A propositura da presente demanda somente na data de 15/8/2019 ultrapassou em muito o prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 75, da Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar.

3
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
contra a r. sentença (fls. 349/353) que, nos autos da “
ação
declaratória de retroatividade de competência de aposentadoria suplementar
” ajuizada por
ELÉDIO BRAZ DALMASCHIO
em seu desfavor,

julgou procedente o pedido autoral para “(...)
CONDENAR parte ré ao pagamento dos valores devidos do período de 19 de março de 1998 a 14 de maio de 2003, valores estes a serem apurados em sede de liquidação de sentença
”, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (fls. 357/372), a apelante alega, em suma: i) a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito, uma vez que a pretensão do autor é a alteração do fundo de direito do pagamento de aposentadoria complementar em período específico, e não o reajuste sucessivo de parcelas de aposentadoria pagas em desacerto com as regras contratuais; (ii) a autonomia do regime geral de previdência social e do regime de previdência complementar, (iii) a regularidade da concessão do benefício conforme regulamento aplicável, (iv) a necessidade de prévia reserva matemática e (v) o óbice à condenação ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do princípio da causalidade.

Ante tais fundamentos, requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões às fls. 357/387, pelo desprovimento do recurso.

Consigno que o presente feito foi inicialmente distribuído à eminente Desª. Janete Vargas Simões, sendo a mim redistribuído nos termos da certidão carreada no id. 4643753.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009219-84.2019.8.08.0030

APELANTE:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

APELAD
O
:
ELÉDIO BRAZ DALMASCHIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
contra a r. sentença (fls. 349/353) que, nos autos da “
ação
declaratória de retroatividade de competência de aposentadoria suplementar
” ajuizada por
ELÉDIO BRAZ DALMASCHIO
em seu desfavor,

julgou procedente o pedido autoral para “(...)
CONDENAR parte ré ao pagamento dos valores devidos do período de 19 de março de 1998 a 14 de maio de 2003, valores estes a serem apurados em sede de liquidação de sentença
”, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (fls. 357/372), a apelante alega, em suma: i) a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito, uma vez que a pretensão do autor é a alteração do fundo de direito do pagamento de aposentadoria complementar em período específico, e não o reajuste sucessivo de parcelas de aposentadoria pagas em desacerto com as regras contratuais; (ii) a autonomia do regime geral de previdência social e do regime de previdência complementar, (iii) a regularidade da concessão do benefício conforme regulamento aplicável, (iv) a necessidade de prévia reserva matemática e (v) o óbice à condenação ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do princípio da causalidade. Ante tais fundamentos, requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões às fls. 357/387, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o apelado ajuizou a presente demanda em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI objetivando vê-la condenada ao pagamento dos valores do benefício de previdência complementar referente ao período de
19/3/1998 a 14/5/2003.

Isto porque o Regulamento da PREVI dispõe expressamente, em seu art. 30, inciso III, que o Complemento de Aposentadoria por Tempo de Serviço será devido ao participante a partir da data em que este esteja em gozo de aposentadoria por tempo de serviço concedida pela Previdência Oficial Básica.

E, embora o apelado tenha pleiteado administrativamente a aposentadoria complementar desde 19/03/1998, a ré somente iniciou o pagamento do benefício em maio de 2003, quando lhe foi concedido o benefício previdenciário junto ao INSS.

Ocorre que, com o julgamento do Mandado de Segurança nº 0002407-87.1998.4.02.5001, impetrado em desfavor do INSS, o apelado teve reconhecido o seu direito à concessão do benefício da aposentadoria por tempo de serviço a partir de 19/3/1998, tendo o trânsito em julgado da demanda ocorrido em
07/4/2008
(
vide ementa
à
fl. 43
).

Nesta toada, “
Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente passa a fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo
” (AgInt no AREsp n. 557.681/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Desta forma, considerando que a partir do dito trânsito em julgado tornou-se possível o preenchimento do requisito da aposentadoria perante a previdência oficial desde 19/3/1998, forçoso concluir que esse é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional visando a cobrança do benefício previdenciário retroativo, seja perante o INSS, seja perante a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI.

A propósito, colhe-se da orientação do STJ “(...)
o entendimento segundo o qual a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
[...]”(AgInt no REsp n. 1.926.674/SP, relator MINISTRO MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Na mesma linha de raciocínio estão os seguintes precedentes:

“[...]
A Segunda Seção desta Corte Superior firmou o entendimento, inclusive em recurso especial repetitivo, de que o prazo quinquenal de prescrição se aplica tanto na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria
(Súmula n° 291/STJ) quanto na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre a restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial, nessa hipótese, é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário. [...].” (AgInt no REsp 1750179/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021)

“[...] 2.
Nos termos do art. 75 da LC 109/2001
, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91),
a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial
, vale dizer,
atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 804.485/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Portanto, com o trânsito em julgado do mandado de segurança, passou a fluir o prazo quinquenal para que o apelado vindicasse perante a PREVI o pagamento das parcelas de complementação de aposentadoria pelo período não adimplido (19/3/1998 a 14/5/2003), sendo que, nos termos do art. 75, da Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, “
Sem prejuízo do benefício,
prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria
, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.”

Nesse contexto, a propositura da presente demanda somente na data de
15/8/2019
ultrapassou em muito o prazo prescricional de 05 anos.

Com efeito, o apelado deveria ter diligenciado no ajuizamento da presente exatamente tal como propôs a Ação Ordinária nº 0000414-77.2010.4.02.5004, tendo em vista que ambas buscam a cobrança de prestações não adimplidas no período em que o apelado já fazia jus à aposentadoria perante previdência oficial.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença ora vergastada, pronunciando a prescrição da pretensão autoral.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.